Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-77.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*DANO MORAL – Indenização – Pedido fundamentado na relação negocial travada com a apelada - Circunstâncias de fato que não extrapolaram a esfera de mero aborrecimento – Dano moral não caracterizado – Sentença reformada – Recurso provido do requerido e prejudicado o do autor*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004033-77.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
GLAUBER
FERNANDO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso do requerido e julgaram prejudicado o recurso do autor.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 39031
APEL.No: 1004033-77.2019.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTE/APDO. : GLAUBER FERNANDO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO/APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*DANO MORAL
Indenização Pedido fundamentado na
relação negocial travada com a apelada - Circunstâncias de fato
que não extrapolaram a esfera de mero aborrecimento Dano
moral não caracterizado
Sentença reformada
Recurso
provido do requerido e prejudicado o do autor*.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedentes em parte
os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de não fazer
consistente em abster-se de efetuar ligações ou enviar mensagens de
cobrança para os números de telefone que não sejam aqueles fornecidos
pelo autor como sendo seus e de efetuar ligações das 22:00h às 8:00h, sob
pena de multa a ser fixada na hipótese de descumprimento, ficando, assim,
confirmada a antecipação de tutela concedida às fls. 30/31. Também
condenou o requerido a pagar ao autor o montante de R$ 4.000,00,
corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a prolação da
sentença e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
respectivas custas processuais. Arcará o autor com honorários advocatícios
de 10% em favor do patrono da parte adversa, incidentes sobre a diferença
entre o valor da causa e o da condenação; arcará a parte ré com honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do
autor, assim arbitrados com fundamento no art. 85, §2o,do Código de
Processo Civil, observando-se, em relação ao requerente, a suspensão
decorrente da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apela o autor almejando a majoração da indenização por
danos morais em montante não inferior ao equivalente a R$20.000,00.
Pede o provimento do recurso.
Apela o requerido aduzindo, em apertada síntese,
cerceamento de defesa; afastamento da multa imposta; inocorrência de
danos morais, vez que se trata de mero aborrecimento; subsidiariamente a
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais ao
patamar equivalente a R$1.000,00. Pede o provimento do recurso.
Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
O objeto do recurso cinge-se à verificação da ocorrência
de dano moral decorrente da relação negocial travada com a apelada
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das
Obrigações Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2.002, p. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa,
não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom
nome, etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido
demonstre que o ato tido como causador do dano tenha alcançado a esfera
daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita
como fato comum da sua vida, levando em conta ainda as suas qualidades,
defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a culpa do
ofensor e o prejuízo.
Embora
o
fato
ocorrido
tenha
ocasionado
aborrecimentos, suportados pelo autor, não teve o condão de abalar a sua
moral ou de afrontar quaisquer de seus direitos da personalidade. Não
houve
qualquer
dano,
traduzido
em
vexame,
constrangimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
humilhação que possa justificar a pretensa indenização.
O transtorno alegado resume-se, nas tentativas de
solução do problema. Culminando com a propositura da demanda em
análise. Mas isto, não ultrapassa a "esfera do mero aborrecimento".
Não se vislumbra conduta dolosa de porte a causar dano
ao apelante.
Ou seja, não há nos autos prova do abalo moral alegado
pelo requerente.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÃNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Portanto, na espécie, não foi identificada com precisão a
forma como ocorreu o aludido infortúnio.
Para elucidar bem esta questão, leciona Antonio Jeová
Santos, em sua obra dano Indenizável, 2a edição, pág. 116; “conquanto
existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando
dor espiritual. Para que exista o dano moral é necessário que a ofensa
tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e
gravidade”.
Por conseguinte, sem comprovação do dano alegado o
evento não saiu da esfera de mero dissabor, que como de trivial sabença
não pode ser alçado à condição de responsabilidade civil para a indenização
por dano moral.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
Processo
Civil.
Ação
Ordinária
visando
o
ressarcimento de prejuízos. Inexistência da comprovação efetiva do
dano. Improcedência.
“Para
viabilizar
a
procedência
da
ação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente
configurado é pressuposto essencial e indispensável. Ainda mesmo que
se comprove a violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa
ou dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, desde
que, dela, não tenha decorrido prejuízo. A satisfação, pela via judicial, de
prejuízo inexistente, implicaria, em relação a parte adversa, em
enriquecimento sem causa. O pressuposto da reparação civil está, não só
na configuração de conduta “contra jus”, mas, também, na prova do
ônus, já que se não repõe dano hipotético”. (Resp. 20386-RJ

1991/0006738-7
Rel. Min. Demócrito Reinaldo
1a Turma, j.
23/5/94, DJU 27/6/94, pág. 16.894, RSTJ vol. 63, p. 251).
Assim, sem prova, ônus que incumbia à requerente,
no que consistiria a dor sofrida a justificar o pedido inicial, de rigor a
improcedência do pedido de indenização pelos danos extra patrimoniais,
não se vislumbrando, na hipótese a ocorrência de violação aos artigos
186, 927 e 945 do Código Civil.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa”. (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora
j. 10.06.1998 RT 762/377).
De rigor o acolhimento do recurso da requerida para
julgar improcedente o pedido inicial. Diante da sucumbência, caberá ao
autor o custeio do processo e o pagamento dos honorários advocatícios dos
patronos da parte contrária, arbitrados por equidade, com suporte no artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), ressalvado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso da requerida e
prejudicado o recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
MAIA DA ROCHA
Relator